Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716896-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO, CLOVIS POLO MARTINEZ DECISÃO GUNNAR MENDES TEIXEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230879331, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO e CLÓVIS POLO MARTINEZ, que deferiu a penhora dos seus direitos possessórios sobre o imóvel gerador do débito, in verbis: “Não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL IRREGULAR. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há empecilho à constrição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, conquanto irregular, se este detém expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Todavia, não restando cumprido o requisito necessário à compreensão de que o objeto da constrição é bem de família, a impedir a penhora e garantir a preservação dos direitos aquisitivos da posse em favor da agravante, não há falar em nulidade da medida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1300355, 07220649320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes. 2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1297630, 07075573020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, defiro o pedido para penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado à LOTE 11 QUADRA 07 VETOR 1, no CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO. Fica intimado o executado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC). A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Expeça-se mandado de avaliação do bem.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC ou 917, § 1o, ambos do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Aliás, a r. decisão agravada foi expressa ao determinar, após deferir a constrição: “Fica intimado o executado, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC)”. Nesses termos, as matérias suscitadas pelo agravante-executado no presente agravo de instrumento para se insurgir contra a penhora não foram submetidas nem decididas, primeiro, pelo Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Necessário registrar, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-executado, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora